Tribunal: TJDFT
Processo: 0739063-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739063-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 41408474). Preparo recolhido (ID 41409122). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator